Tribunal: TJBA
Processo: 8004484-85.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004484-85.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

APELADO: JATANIEL BENICIO BATISTA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, FABIO DIAS DE OLIVEIRA E SILVA, PEDRO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE MUDANÇA DE TARIFA PELA PARTE AUTORA. PERÍODO SUPERIOR A UM ANO PARA REGULARIZAÇÃO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDIMENTO DOS RECLAMOS LEGÍTIMOS DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. AMEAÇA DE CORTE. DANO MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5 .0000,00 (CINCO MIL REAIS). FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA. ATENDIMENDO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de origem analisou bem os fatos e as provas e foi coerente com os documentos acostados. No caso em tela, a parte autora juntou prova de que solicitou a reclassificação tarifária e que a concessionária demorou mais de um ano para realizar a alteração, e, mesmo após a nova classificação permaneceu por demasiado tempo sem emitir faturas. Quando da emissão da cobrança correspondente ao período não faturado, o recorrido imediatamente procedeu ao regular pagamento.

2. Ocorre, que, logo em seguida, a concessionária emitiu mais duas faturas de cobrança, em valores excessivos e em duplicidade, visto que correspondentes ao mesmo período já faturado e pago pelo consumidor. Assim, a restituição de valor pago a maior pelo consumidor, após o recálculo, deve ser realizada de forma simples.

3. A indenização por danos morais é devida, com o valor arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. É certo que a referida indenização não deve ser objeto de enriquecimento da parte que busca a reparação do dano moral e assim, convém que seja fixado em valor que atenda aos critérios supramencionados.

5. Com relação ao valor da indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, pois encontra-se dentro dos parâmetros utilizados por nossa Corte de Justiça em casos análogos.

5. Recurso Conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004484-85.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado JATANIEL BENÍCIO BATISTA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.